Tribunal: TJBA
Processo: 0552915-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552915-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMANUELE HELENE SANTOS PERRONE e outros

Advogado(s)
:
ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. ACIDENTE EM SERVIÇO. PENSÃO POR MORTE. NEXO FUNCIONAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito à promoção
post mortem
de policial militar estadual falecido e determinou os efeitos previdenciários decorrentes sobre a pensão por morte percebida por suas beneficiárias, pensionistas do servidor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial que pleiteia a promoção post mortem de servidor público estadual sob a alegação de pedido juridicamente impossível; (ii) estabelecer se a morte do policial militar, ocorrida em acidente automobilístico no retorno de diligência, configura acidente em serviço apto a ensejar a promoção post mortem com efeitos na pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inicial não é inepta quando, embora utilize expressão técnica imprecisa (“reforma post mortem”), permite identificar com clareza o pedido de promoção
post mortem
com repercussão previdenciária, sendo juridicamente possível à luz da legislação estadual vigente.

4.
A promoção
post mortem
encontra respaldo no art. 126, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/01, que prevê a medida em caso de falecimento no cumprimento do dever ou em decorrência de acidente em serviço.

5. O deslocamento funcional de policial militar após atendimento de ocorrência, realizado em viatura oficial, integra o exercício da função e caracteriza acidente em serviço, conforme interpretação sistemática da legislação e jurisprudência dominante.

6. Comprovado o nexo de causalidade entre a morte do servidor e o desempenho da atividade funcional, é legítima a promoção post mortem, inclusive com repercussão nos proventos da pensão percebida pelas beneficiárias.

7. Ausente qualquer indício de conduta dolosa ou imprudente por parte do servidor, subsiste a presunção de regularidade funcional, não havendo causa excludente do direito à promoção nem de seus efeitos previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0552915-63.2014.8.05.0001
,
sendo Apelante
Estado da Bahia
, e Apelad
a

Emanuele Helene Santos Perrone
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça